Tribunal: TJSP
Processo: 2101631-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO. Pedido de expedição de ofícios à SUSEP para tentativa de localização de bens e direitos do executado. Indeferimento. Hipótese em que as diligências se revelam necessárias, pois não foram localizados bens pelos instrumentos usuais e a informação acerca desse tipo de direito não pode ser obtida sem autorização judicial. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO. Pedido de expedição de ofícios à SUSEP para tentativa de localização de bens e direitos do executado. Indeferimento. Hipótese em que as diligências se revelam necessárias, pois não foram localizados bens pelos instrumentos usuais e a informação acerca desse tipo de direito não pode ser obtida sem autorização judicial. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido, com observação.